Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-59.2023.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002701-59.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FRANCIDALVA DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 028.117.201-38 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (ASSISTENTE), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LEGITIMIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por nulidade das provas decorrentes de flagrante forjado e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, que resultou na apreensão de entorpecentes, configurou prova ilícita, ensejando absolvição; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo em situações de flagrante delito, desde que haja fundadas razões que o justifiquem, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral).

Nos crimes de tráfico de drogas, por se tratar de delito permanente, o estado de flagrância se prolonga, autorizando o ingresso quando amparado em indícios concretos, como ocorreu no caso, diante de investigações prévias e cooperação entre órgãos policiais.

A diligência resultou na apreensão de significativa quantidade de pasta base de cocaína no interior do estabelecimento da acusada, fato corroborado por relatórios policiais e laudos periciais.

Os depoimentos prestados pelos policiais, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, possuem validade como meio de prova, consoante o Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT e precedentes do STF e STJ.

A versão defensiva de flagrante forjado não encontra respaldo nos autos, sendo isolada e dissociada dos demais elementos de convicção.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois restou demonstrado que a acusada mantinha vínculos com organização criminosa e se dedicava à atividade ilícita, afastando os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícito quando fundamentado em elementos concretos que indiquem situação de flagrante em crime permanente. 2. Os depoimentos de policiais, em consonância com o restante do conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação. 3. A configuração de vínculo com organização criminosa e a dedicação a atividades ilícitas afastam a incidência do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 AgR/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, HC 232.578 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 989.801/RR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; TJMT, N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de FRANCIDALVA DE MORAES NASCIMENTO em face da sentença penal condenatória prolatada pelo r. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que a condenou pelo cometimento do crime

tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada a apelante pretendendo a absolvição em razão do reconhecimento da nulidade da presente ação penal, em virtude da ilicitude das provas decorrentes de flagrante forjado. Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, diante do preenchimento de todos os requisitos legais.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo
desprovimento
do recurso, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, na data de 15/09/2023, por volta das 16h55min, no município de Peixoto de Azevedo-MT, a acusada, de maneira consciente e voluntária, foi flagrada transportando substância entorpecente destinada à comercialização, sem a devida autorização legal. O material apreendido consistia em uma unidade de pasta base, conforme registrado no auto de apreensão nº 2023.16.379337.

Consta ainda que a ação decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar durante a operação “ARTEMIS”, que apontavam a existência de um ponto de venda de drogas localizado na rua Colibri, esquina com a rua Argentina, naquela cidade.

De posse das informações, a guarnição dirigiu-se ao local e, diante de fundadas razões, adentrou a residência da acusada, onde funcionava também um bar. Durante as buscas, foi encontrada, dentro de um fogão, significativa quantidade de pasta base de cocaína, a qual foi devidamente apreendida e registrada no auto mencionado.

Por fim, o Relatório de Investigação nº 20233.13.76825 indicou que a droga apreendida integrava um carregamento oriundo da cidade de Colíder/MT, vinculado à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Por estes fatos o apelante foi condenado, nos termos da sentença, da qual recorre pleiteando o que se segue:

PRELIMINAR – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE FORJADO.

O recorrente pretende a absolvição, sustentando que as provas contidas nos autos são viciadas diante do flagrante forjado.

A materialidade encontra-se presente nos autos, pelo
auto de prisão em flagrante (id. 130941705), do boletim de ocorrência n° 2023.262597 (id. 130941707), do relatório de investigação n° 2023.13.76825 (id. 130941710), das fotografias juntadas nos ids. 130941712 e 130941713, do termo de apreensão (id. 130941714), do laudo preliminar de constatação de entorpecentes (id. 130941715), do laudo pericial (id. 130941731)
.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, dispõe que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento:

“Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”. (HC 232578 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. Cristiano Zanin, Julgamento 19/12/2023).

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, embora o estado de flagrância se prolongue no tempo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar sem mandado, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de situação de flagrante delito no interior da residência:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive em período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. A violação do domicílio demanda rígidos critérios de avaliação, mas não pode afastar a atuação legítima do Estado quando presentes elementos concretos e seguros que indiquem a prática de crime permanente, como ocorre com o tráfico de drogas. Na espécie, os policiais militares agiram após denúncia anônima e, ao observarem movimentação típica de venda de drogas no local indicado como "boca de fumo", flagraram um dos corréus em fuga e os demais tentando se desfazer de entorpecentes, legitimando a entrada e a apreensão. 4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (364, 53g de cocaína), acondicionada em múltiplos invólucros, o que denota gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.” (AgRg no HC n. 989.801/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025)

No caso dos autos, contudo, verifico que existiam elementos concretos que configuravam as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

A investigação foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar, com apoio do BOPE e do GAECO. Informações preliminares indicavam a chegada de um carregamento de drogas ao município, o que motivou a ida dos agentes ao local suspeito. Durante a diligência, ao adentrarem a residência da acusada e o bar que funcionava no mesmo endereço, encontraram, dentro de um fogão, expressiva quantidade de pasta base de cocaína, conforme registrado no auto de apreensão nº 2023.16.379337.

O delegado Geordan Antunes Fontenelle, esclareceu que a operação foi desencadeada após comunicação recebida do delegado de Colíder, que alertava sobre a entrega de drogas no bar da recorrente, em Peixoto de Azevedo. Ele destacou que a acusada, ao se apresentar como proprietária do local, colaborou com os policiais ao indicar o ponto onde a droga estava escondida, frisando que, até então, não havia elementos que a vinculassem diretamente a uma facção criminosa, sendo mencionada apenas sua ligação familiar com um ex-integrante do Comando Vermelho, já falecido.

O investigador José Sóstenes de Souza Gomes informou que a diligência se originou a partir das informações repassadas pelas autoridades de Colíder, sendo apurado que a droga teria sido enviada por um indivíduo conhecido como “Lorde” e destinada à distribuição na região, tendo o bar da acusada como possível ponto de entrega. Ressaltou, ainda, que não havia registros de envolvimento anterior da ré com o tráfico, embora tenha mencionado que alguns de seus irmãos possuíam antecedentes criminais relacionados a facções.

O policial militar Wilson Pereira Neto Padilha relatou que o entorpecente foi entregue ao estabelecimento por meio de um motorista de aplicativo. Segundo ele, o carregamento tinha como destino o Comando Vermelho e, mesmo que a recorrente não fosse integrante formal da organização, teria colaborado ao receber e repassar a droga.

Desse modo, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar à ré a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados, conforme previne o Enunciado nº. 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO Nº. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

(...).

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, conforme Enunciado nº. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.” (N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de nulidade das provas obtidas através da ação policial e consequentemente a pretendida absolvição por ausência de provas da traficância.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena da ré.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se que a ré se dedica às atividades criminosas e mantém ligação com organização criminosa, conforme claramente demonstrado na sentença condenatória e destacado pelo magistrado sentenciante:

“Por fim, na terceira fase, deixo de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois, ao que tudo indica, a acusada se dedica às atividades criminosas, tendo em vista a informação nos autos de que estaria guardado os entorpecentes para a facção Comando Vermelho.

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena para o delito em questão de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa." (sic - id. 306603913)

Assim, constato o afastamento da recorrente/ré do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível à ré/apelante.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, m
antendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025